Tribunal: CARF
Processo: 10530.726969/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE, INOCORRÊNCIA.
Intimação não encaminhada para o endereço indicado em petição pelo fiscalizado, porém, encaminhada para o seu endereço fiscal, não pode ser considerada nula somente por esse fato.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LUCRO REAL. ARBITRAMENTO.
Arbitramento do lucro não é obrigatório quando constatada omissão de receitas, mas, sim, quando verificada a imprestabilidade da escrituração fiscal. Havendo elementos suficientes para apurar o tributo no regime a que estiver a pessoa jurídica submetida, assim deve proceder o agente fiscal.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa no caso de sonegação, caracterizada pela utilização de interpostas pessoas, de modo a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade tributária das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributaria principal ou o crédito tributário correspondente.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
Resposta intempestiva à intimação fiscal não deve ser considerada como desprezo ou não atendimento capaz de agravar a multa de ofício no percentual total de 225%.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento. Súmula CARF Vinculante no 108.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
Recursos Voluntários conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726969/2014-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.854 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
NOG FERRAGENS E MAT P CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE, INOCORRÊNCIA.
Intimação não encaminhada para o endereço indicado em petição pelo
fiscalizado, porém, encaminhada para o seu endereço fiscal, não pode ser
considerada nula somente por esse fato.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LUCRO REAL.
ARBITRAMENTO.
Arbitramento do lucro não é obrigatório quando constatada omissão de
receitas, mas, sim, quando verificada a imprestabilidade da escrituração fiscal.
Havendo elementos suficientes para apurar o tributo no regime a que estiver a
pessoa jurídica submetida, assim deve proceder o agente fiscal.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. SONEGAÇÃO.
CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa no caso de sonegação, caracterizada pela
utilização de interpostas pessoas, de modo a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade tributária das condições
pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributaria principal ou o
crédito tributário correspondente.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
Resposta intempestiva à intimação fiscal não deve ser considerada como
desprezo ou não atendimento capaz de agravar a multa de ofício no percentual
total de 225%.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726969/2014-83
Fl. 8300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento. Súmula
CARF Vinculante no 108.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal,
em face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
Recursos Voluntários conhecidos e parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir do lançamento o agravamento da multa aplicada, nos
termos do voto do relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas
Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
NOG FERRAGENS E MAT P CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
recorre a este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE
que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada.
Fl. 8301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

Por bem reproduzir os fatos e por economia processual, reproduzo o relatório da
decisão recorrida:
Trata-se de Autos de Infração, fls.02 a 65, lavrados contra o contribuinte, Nog
Ferragens e Materiais para Construção e Representações Ltda, e os responsáveis,
Eugênio de Souza Nogueira Neto, Nadir Leão Nogueira e Valdey de Jesus.
Os autos combinados com o Relatório Fiscal, fls. 66 a 88, exigem o recolhimento do
crédito tributário no montante de R$ 15.909.841,99, assim discriminado:

RELATÓRIO FISCAL – FLS. 66 A 88
No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos. Dele
extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante:
A ação fiscal teve como objetivo averiguar a origem dos recursos financeiros
depositados/creditados na conta bancária no. 0006963, de titularidade da Sra. Valdey de
Jesus, mantida pela NOG junto à Cooperativa de Crédito do Vale do Subaé, conta
correspondente ao número 78039-1, agência 041-8 no Banco do Brasil em Feira de
Santana.
Segundo Relatório Final da Comissão de Inquérito, instituída pelo Banco Central que
resultou na Decretação de Liquidação Extrajudicial dessa cooperativa de crédito, foi
constatado que a empresa NOG utilizou de interpostas pessoas para acobertar operações
bancárias financeiras.
Ação Fiscal na Sra. Valdey de Jesus
Para averiguar tais denúncias, foi emitido o MPF no. 05.1.02.00-2012-00851-9 em nome
de Valdey de Jesus com o intuito de verificar a origem de todos os rendimentos
auferidos por ela durante o ano calendário de 2009. Após uma longa ação fiscal, foi
constatado a incapacidade financeira da senhora para movimentar uma conta corrente
milionária mantida junto à Cooperativa de Crédito do Vale do Subaé. E, como
conseqüência, verificou-se que essa conta era na verdade utilizada pela empresa ora
impugnante. Conclusão que vai ao encontro dos entendimentos emitidos pelo Ministério
Público Federal e pelo Banco Central do Brasil.
Ação Fiscal na empresa Nog Ferragens
Para corroborar as conclusões anteriores, foi emitido o MPF no. 05.1.02.00-2014-00669-
6 em nome da empresa Nog Ferragens para que fosse esclarecido o relacionamento
Fl. 8302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

dessa empresa com a Sra. Valdey de Jesus. A empresa respondeu que a senhora teve a
função de administradora financeira naquele ano e apresentou Certidão de Ocorrência
do Corpo de Bombeiros e Certidão de Ocorrência da Polícia Civil para informar que não
foi possível encontrar os documentos pertinentes devido ao incêndio ocorrido em suas
dependências.
Pelo exposto, concluiu-se pelo lançamento dos valores creditados na conta mantida em
nome de Valdey de Jesus, CPF 068.785.805-44, junto à Cooperativa de Crédito do Vale
do Subaé – em liquidação, sob o número 0006963-9 (integração com Banco do Brasil
no. 0078039-1) e operada pela empresa ora impugnante, cuja origem não foi
comprovada, após inúmeras intimações dirigidas tanto a interposta pessoa quanto a
empresa. Assim, houve a lavratura dos autos de infração relativo a IRPJ, CSLL,
Pis/Pasep e Cofins, com base no que dispõe o art. 42 da Lei no. 9.430/1996, nos valores
discriminados no quadro abaixo:

Ainda, foi aplicado multa qualificada, uma vez que a ação do contribuinte se enquadrou
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no. 4502/64 c/c §1o do art. 44 da Lei no. 9.430/96 e multa
agravada por não atendimento da intimação nos termos do §2o do art. 44 da Lei no.
9.430/96.
Por último, houve a responsabilização tributária às pessoas físicas envolvidas nas
infrações, Eugênio de Souza Nogueira Neto, sócio-administrador da empresa NOG,
Nadir Leão Nogueira, sócia da empresa e Valdey de Jesus, interposta pessoa, todos com
base no art. 124, inciso I c/c art. 135, inciso II e III do Código Tributário Nacional.
IMPUGNAÇÃO CONTRIBUINTE, FLS. 231 a 261
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, o contribuinte apresenta
impugnação, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Preliminar de Nulidade
Do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no. 01-669/2014
Como preliminar de nulidade, alega que o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no.
01-669/2014 foi enviado para o endereço da empresa, endereço diverso daquele
indicado expressamente pela autuada no dia 17/11/2014. Esse fato atrasou a resposta da
empresa, no entanto, mesmo assim a autuada não deixou de responder a intimação
conforme petição, protocolizada em 17/12/2014, anexada aos autos, fls. 143 e 144.
Apesar disso, a empresa foi surpreendida com a ciência, em 18/12/2014, do auto de
infração lavrado em 16/12/2014. Assim, roga pela nulidade do termo e dos demais atos
praticados posteriormente, a fim de que seja novamente intimada a ora impugnante.
Da insegurança jurídica e do vício na base de cálculo da autuação
Em segunda análise, alega que houve violação do princípio constitucional vedação ao
confisco tributário, ao ter sua multa qualificada e agravada perfazendo um percentual
total de 225%, o que resultou num lançamento 60% maior que o valor total dos
depósitos omitidos. Assim, o Auto de Infração deveria ser anulado para preservar a
segurança jurídica.
Afirma que houve erro na base de cálculo dos tributos uma vez que as autoridades
autuantes consideraram o valor total dos depósitos, R$ 9.931.163,01, não aplicando,
Fl. 8303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

assim, as regras previstas na Legislação Tributária quanto ao arbitramento do lucro,
previsto no art. 288 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto no. 3000/1999. Tal
defeito na constituição do crédito tributário gera a nulidade da autuação por ofensa ao
princípio do devido processo legal. Para corroborar seu entendimento apresenta
julgados administrativos.
Fundamentos da autuação fiscal
Alega que a autuação pelos valores globais dos depósitos bancários não levou em
consideração os valores contabilizados e já tributados pela NOG referente ao IRPJ e os
tributos reflexos.
Da relação da Sra. Valdey de Jesus com a empresa autuada
Informa que a administradora financeira administrou sozinha a empresa no ano
calendário de 2009, pois o sócio-administrador, Sr. Eugênio, teve problemas pessoais e
precisou se afastar da administração. Como a empregada não possuía procuração dos
sócios e, como conseqüência, estava tendo dificuldades em efetuar pagamentos aos
fornecedores, resolveu utilizar a sua conta pessoal para essa função.
Salienta que a Sra. Valdey não teve a intenção de prejudicar a empresa, seus sócios, o
Fisco ou ela própria, mas tão somente procurou facilitar a gerência do negócio. Afirma
que em nenhum momento houve a omissão de receitas, uma vez que a receita auferida
foi oferecida a tributação em sua totalidade, com escrituração de todas as receitas e
emissão de todos os documentos fiscais. Nesse ponto salienta que vários desses
documentos foram anexados ao processo administrativo.
Da exclusão dos cheques devolvidos (sem fundos)
Conforme planilha do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no. 01-669/2014, há um
grande número de cheques devolvidos, ou seja, cheques sem fundos. No entanto, a
fiscalização os considerou, erroneamente segundo o impugnante, como depósitos
efetivos. Assim, o impugnante, no doc. 04 e 05, exclui do extrato todos os valores que
se referem a cheques devolvidos, restando apenas R$ 5.655.157,71 que se referem ao
efetivamente creditado.
Da comprovação da origem dos depósitos efetivamente creditados
Com o intuito de comprovar a origem dos depósitos bancários, o impugnante junta ao
processo planilhas, doc. 06, contendo o resumo dos valores depositados dia a dia, mês a
mês, acompanhados dos documentos fiscais que comprovam o faturamento da operação.
Além disso, foi juntado ao processo o Livro de Registro de Saídas, ano calendário 2009,
doc. 07, para comprovar que todas as notas fiscais foram escrituradas. Tais documentos
têm a intenção de provar que toda a receita foi oferecida à tributação.
Argumentos finais Da não aplicação ao caso da multa de ofício qualificada (de 150%)
Primeiramente, afirma que a empresa não praticou nenhum ato de fraude, dolo ou
simulação que ensejaria a aplicação da multa qualificada. Tal ato foi praticado pela Sra.
Valdey de Jesus que atuou como única administradora no ano de 2009. Em segunda
análise, não houve omissão de receitas pela impugnante, uma vez que todas as vendas
realizadas foram faturadas, ou seja, foram emitidos documentos fiscais e contábeis. Em
terceiro e último, a autuada jamais foi parte em qualquer investigação ou denúncia
criminal, não sendo legítima, assim, qualquer imputação a ela. Como conseqüência
dessa improcedência, a Representação Fiscal para Fins Penais deve ser extinta.
Do equívoco cometido pela fiscalização na apuração da base de cálculo da autuação
Em observância ao princípio da eventualidade, caso a autoridade julgadora não
considere o auto de infração nulo pelo erro na base de cálculo, solicita que ela seja
determinada com a redução legal em cumprimento às regras da Legislação Tributária
vigente e, gere, como conseqüência, uma nova apuração do tributo devido.
Do equívoco da fiscalização na majoração da multa de ofício (de 225%)
Fl. 8304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

Em observância ao princípio da eventualidade, caso a autoridade julgadora não
considere o auto de infração nulo pelo erro da fiscalização no envio do Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no. 01-669/2014, solicita que seja cancelada a majoração
da multa de ofício prevista no §2o do art. 44 da Lei no. 9.430/96.
Da incidência dos juros moratórios sobre a multa de oficio
Afirma que a legislação atual não autoriza a exigência de juros sobre a multa. Para
corroborar esse entendimento apresenta julgados administrativos.
Para finalizar, o impugnante solicita que:

IMPUGNAÇÃO RESPONSÁVEIS – FLS. fls. 2356 a 2358 e fls. 2378 a 2379
Irresignados com o lançamento do Auto de Infração, os responsáveis, Eugênio de Souza
Nogueira Neto e Nadir Leão Nogueira, apresentam impugnação similares,
respectivamente, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
O Sr. Eugênio inicia a impugnação reiterando todos os argumentos apresentados pela
empresa NOG e segue a impugnação acrescentando a defesa pertinente a
responsabilização a ele imputada.
Afirma em primeiro lugar que não praticou diretamente qualquer conduta, em segunda
análise, que não houve qualquer omissão de receita por parte da NOG, uma vez que
todas as vendas foram faturadas e, por último, informa que o impugnante jamais foi
parte de qualquer investigação ou denúncia criminal, sendo ilegítima a imputação feita
nos autos.
A Sra Nadir apenas acrescenta que jamais ocupou função administrativa na sociedade
ou com poderes de gerência.
Ao tratar da questão a DRJ/BHE julgou parcialmente procedente a Impugnação
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2009 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 8305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

Incabível a alegação de nulidade do lançamento de ofício formalizado com
obediência a todos os requisitos previstos em lei e que não se apresentam
nos autos nenhum dos motivos apontados no art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO REAL Quando o contribuinte apura os
tributos com base no lucro real, a base de cálculo do IRPJ e das
contribuições é a própria importância da receita omitida, pois, até prova em
contrário, a omissão ocorre na receita e não nos custos ou despesas.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto
e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que
corresponder a omissão.
MULTA
QUALIFICADA.
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS.
SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa no caso de sonegação, caracterizada pela
utilização de interpostas pessoas, de modo a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade tributária das
condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributaria principal ou o crédito tributário correspondente.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
É cabível agravar a multa de ofício, no percentual total de 225%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo, devidamente intimado, não prestou
esclarecimentos, no prazo marcado.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei os mandatários,
prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da
estreita relação de causa e efeito entre ambos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em suma, a decisão recorrida entendeu por:
Fl. 8306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

- indeferir preliminares de nulidade;
- manter o vínculo de responsabilidade solidária para o Sr. Eugênio de Souza
Nogueira Neto;
- afastar o vínculo de responsabilidade solidária para a Sra. Nadir Leão
Nogueira;
- declarar definitivo o vínculo de responsabilidade da Sra. Valdey de Jesus
(ausência de apresentação de Impugnação);
- manter parte do crédito tributário exigido relativo aos impostos e
contribuições, IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep, conforme quadro abaixo:

- manter a multa de ofício qualificada e agravada (225%).
Cientificado da decisão, o contribuinte e o responsável solidário (Sr. Eugênio de
Souza Nogueira Neto) apresentaram Recursos Voluntários reiterando os argumentos
apresentados em sede de Impugnação, em especial:
- a nulidade da intimação do TIF no 01-669/2014, bem como de todos os atos
praticados posteriormente (inclusive a lavratura da presente autuação), tendo em
vista que foi entregue no endereço do contribuinte ao invés do endereço da pessoa
indicada por ele para representá-lo no curso da fiscalização;
- a nulidade do lançamento por insegurança jurídica e vício insanável na apuração
da base de cálculo, em razão de que, acredita que a infração omissão de receitas
obrigaria a fiscalização a considerar a contabilidade do recorrente imprestável e
fazer o lançamento com base no lucro arbitrado e, não, no sistema de apuração por
ele escolhido, in casu, lucro real;
- que a relação da Sra. Valdey de Jesus com a empresa seria de administração
financeira informal e, em decorrência de um problema de saúde do gestor, a fim
de manter os compromissos assumidos com os fornecedores do contribuinte, a
Sra. Valdey realizou depósitos em sua conta bancária pessoal, com o objetivo de
ter acesso fácil e rápido aos recursos e quitar os pagamentos vincendos;
- que boa parte dos depósitos (aproximadamente 45%) considerados como
omissão de receitas dizem respeito a cheques devolvidos (cheques sem fundos);
- que não houve omissão de receita em momento algum, visto que, apesar do
procedimento adotado pela Sra. Valdey, todas as vendas realizadas, que geraram
Fl. 8307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

os recebimentos dos cheques, foram devidamente faturadas, com a emissão de
documento fiscal, os quais foram escriturados em contabilidade e a receita
oferecida à tributação. Acrescenta que cada depósito no extrato bancário pode se
referir a uma ou mais operações de venda, já que os valores de diversos cheques
podem ser consolidados pelo banco no extrato, fazendo parecer se tratar de apenas
uma operação específica;
- refuta a aplicação da multa de ofício qualificada (150%), tendo em vista não ter
a empresa praticado diretamente qualquer conduta, citando a Súmula CARF 14
como reforço argumentativo;
- que seja afastada a incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício, além
de ser aplicada sob a taxa SELIC;
- a inexistência de responsabilidade solidária tendo em vista a ausência de
cumprimento dos requisitos do artigo 135, do CTN;
Por fim, requer:
- que seja julgada nula (desconstituída) a presente autuação fiscal, em razão dos
vícios apontados tanto na intimação do TIF 01-669/2014, quanto na apuração da base de cálculo,
afinal, a omissão de registro contábil de vultosa movimentação bancária revela escrituração
imprestável para respaldar a apuração do IRPJ e das contribuições sociais com base no lucro
real;
- o reconhecimento total da improcedência do Auto de Infração, na hipótese de
restarem superadas as preliminares, extinguindo-se o débito tributário em questão, tendo em
vista que restou comprovada a origem dos depósitos bancários efetuados na conta bancária da
Sra. Valdey de Jesus, tendo sido elidida, portanto, a presunção de omissão de receita;
- em homenagem ao princípio da eventualidade, caso superados os argumentos
anteriores, que não seja aplicada a multa qualificada de 150%, seja reduzido o valor do crédito
tributário, tendo em vista o erro apontado na apuração da base de cálculo, a não aplicação da
multa de ofício majorada que culminou no percentual de 225% e pela não incidência dos juros
moratórios sobre a multa de ofício;
- o cancelamento do termo de sujeição passiva solidária, a fim de que seja afastada
a responsabilidade solidária de Eugênio de Souza Nogueira Neto.
Em sessão de julgamento de 19 de fevereiro de 2019, esta Turma Ordinária, sob
diferente composição, resolveu converter o julgamento em diligência, por entender o colegiado
que o processo não detinha, à época, condições de julgamento e, diante disso, assim foi
estipulado o retorno dos autos à unidade de origem:
Diante disso, entendeu-se que seja de extrema necessidade o retorno dos autos para a
unidade de origem, para que ela junte a DIPJ do ano-calendário de 2009, e verifique a
informação constante no Livro de Saída, fls. 2165 e ss, e confronte com os depósitos
tratados como omitidos (relatório livro diário) comparar e caso haja divergência entre
elas, intime-se a Secretaria da Fazenda Estadual da Bahia, para que apresente as
declarações mensais de apuração de ICMS, do ano-calendário de 2009; e também
confronte tais informações com a DACON; posteriormente apresente Relatório
Conclusivo se os mesmos foram contabilizados e tributados;
Instado para tanto, a unidade de origem elaborou Relatório de Diligência Fiscal
(e-fls. 7938/7950), concluindo que:
Fl. 8308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

Por tudo que foi analisado durante a presente diligência fiscal, retorna-se o
presente processo ao Conselho Administrativo de Recurso Fiscais – CARF,
com as seguintes conclusões:
a) Com base nos elementos apresentados pela recorrente, constata-se que
estes não são suficientes para comprovar de forma inequívoca a origem dos
depósitos fiscais identificados como omitidos no momento da constituição
do crédito tributário, conforme motivos amplamente relatados durante a
presente diligência fiscal.
b) A maioria das Notas Fiscais informadas pelo contribuinte foram juntadas
ao processo administrativo fiscal, a despeito das observações identificadas
em várias delas, conforme descrito ao longo do presente relatório e citado
nas planilhas constante em anexo;
c) As Notas Fiscais apresentadas pelo contribuinte encontram-se registradas
no Livro de Registro de Saída apresentado;
d) Nenhum dos Cupons Fiscais informados foi registrado no Livro de
Registro de Saída, também não foram apresentados pelo contribuinte;
Não conformado, o contribuinte apresentou extensa manifestação relacionada ao
resultado da diligência fiscal, onde contrapõe as conclusões lá alcançadas, sob a seguinte
perspectiva:
- reapresenta a situação fática que teria levado a Sra. Valdey a assumir
informalmente o cargo de mandatária informal da sociedade naquele período, em razão dos
problemas de saúde que atacaram o Sr. Eugênio Nogueira, quando realiza a contextualização dos
fatos e do objeto da autuação;
- menciona a planilha detalhada dos lançamentos bancários supostamente
omitidos, na qual acrescentou informações relativas à data do depósito, origem, natureza,
documento e registro contábil, além da cópia integral do Livro de Registro de Saídas (com um
traço indicando as notas e cupons fiscais cujos pagamentos estariam comprovados pela planilha);
- informa que o relatório emitido pelo sistema gerencial da NOG seria possível a
verificação de forma detalhada de cada cupom fiscal mencionado na planilha, exemplificando
com a venda por meio de cupom fiscal no dia 02/01/2009, no valor de R$ 4.219,08, que por sua
vez, no Livro de Registro de Saída, na mesma data, corresponderia a 3 grupos distintos de CFOS
(R$ 3.678,04, R$ 26,20 e R$ 514,84), que totalizam os exatos R$ 4.219,08;
- alega que a cópia da Declaração Mensal de Apuração do ICMS serviria para que
não restassem dúvidas acerca da verdade real dos fatos, tendo em vista que o próprio auditor
fiscal teria reconhecido que os valores informados na DIPJ, na DMA e no Livro de Saída seriam
convergentes, que teria havido duplicidade no lançamento, uma vez que considerado cheques
devolvidos na apuração fiscal, o que acarretaria nulidade da autuação, além do que, a
coincidência entre os valores dos depósitos tratados como omitidos e as datas dos registros no
Livro de Registro de Saída não seria necessariamente verificada para que se possa comprovar a
origem da tributação dos valores;
Por fim, reitera todos os pedidos, e seus fundamentos, já apresentados em sede
recursal, além do que se manifesta acerca do relatório conclusivo de forma mais direta,
mencionando que:
Fl. 8309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

- o relatório teria deixado de se manifestar acerca de pontos fundamentais
levantados, como por exemplo, o vício no tocante à apuração da base de cálculo que
comprometeria integralmente o lançamento, bem como teria apresentado diversas conclusões
equivocadas e com acusações infundadas contra a autuada;
- faz menção ao fato de que a diligência fiscal foi realizada pelo mesmo agente
autuante, o que mitigaria a imparcialidade necessária para conduzir os trabalhos com isenção, já
que as conclusões do referido servidor já estariam preconcebidas desde o momento da lavratura
do auto de infração;
- em relação aos documentos ilegíveis, isso seria natural, em razão do transcurso
do tempo e o desgaste natural causado nos arquivos durante mais de 10 anos;
- seriam inverídicas as acusações do auditor no que se refere aos cupons fiscais
não terem sido registrados no Livro de Registro de Saídas e menciona Relatório Auxiliar
elaborado por auditoria independente AUDICONT que respaldaria o seu entendimento.
Mencionada auditoria teria concluído de maneira diametralmente diversa da diligência fiscal, no
sentido de que: todos os cupons fiscais e notas fiscais, encontram-se devidamente registrados no
relatório gerencial, com pequenas divergências. E, ainda, toda a receita auferida no período em
análise, através da emissão de cupons e notas fiscais, está devidamente declarada nos livros
fiscais da empresa.
- em relação aos valores dos depósitos tratados como omitidos divergentes com as
datas dos registros no Livro de Saídas, menciona que devida a operação que realiza, as notas
emitidas em cada dia são organizadas por CFOP e, assim, algumas notas aparecem de forma
isolada e outras de forma agrupada, além do que as vendas podem ocorrer por pagamento à vista,
transferência bancária, cartão ou cheques, esses últimos podendo ser à vista ou pré-datados, o
que resultaria na divergência mencionada. Afirma ainda que os cheques são apresentados ao
banco de forma agrupada, para que sejam descontados e depositados;
- quanto as divergências entre os valores dos depósitos e os valores dos
documentos apresentados, em que pese o fiscal ter entendido que a maioria absoluta não
apresenta coincidência entre os valores dos depósitos e os valores dos documentos
apresentados, tais divergências seriam provenientes do fato de que a prática do comércio é
dinâmica e os juros descontados não são fixos nem em percentuais preestabelecidos. (...) Logo a
exigência do fiscal de que houvesse uma perfeita coincidência dos valores não se revela
minimamente razoável. Justifica ainda no fato de ser comum (...) clientes mandarem o motorista
com o veículo para buscar a mercadoria com um cheque em valor aproximado, enquanto a
negociação entre a empresa e o cliente vai evoluindo em relação ao valor da mercadoria e, por
isso, faz-se necessário fornecer algum troco para o cheque que foi emitido antes da conclusão
da negociação;
- rebate a alegação de que faria recolhimento de tributos em valores ínfimos em
comparação à receita total, informando que possui tão somente um PAF em andamento relativo a
lançamento fiscal e em outra oportunidade transmitiu DCOMPs de forma equivocada, tendo, tão
logo tomou conhecimento do equivoco, optado por realizar o parcelamento dos débitos através
de REFIS.
Ao final da manifestação, reitera os pedidos do Recurso Voluntário.

É o relatório.
Fl. 8310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, deles conheço.
Inicialmente, serão tratadas individualmente as preliminares arguidas.

PRELIMINARES
NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO TIF No 01-669/2014
O recorrente sustenta que no curso do procedimento de fiscalização foi solicitado
que a empresa fiscalizada apontasse nome, RG, CPF, e-mail e telefone de pessoa responsável
para atendimento às demais requisições formuladas durante o procedimento fiscal, ocasião em
que consignou expressamente os advogados Marcelo Nesser Nogueira Reis e Carlos Eduardo
Lemos de Oliveira, com todos os dados necessários, inclusive endereço completo.
Referida petição informando os dados do responsável foi protocolizada, segundo
argumentação do próprio recorrente, no dia 17/11/2014. Sustenta, o recorrente, que o TIF no 01-
669/2014 seria nulo em razão de que muito embora os auditores já soubessem que os
responsáveis pelo atendimento às demais requisições formuladas durante o procedimento fiscal
seriam os advogados (...), acabaram encaminhando, por equivoco, a intimação para o endereço
da empresa.
Dois pontos merecem destaque em relação as alegações recursais de nulidade da
referida intimação fiscal: (i) a intimação foi direcionada para o endereço fiscal da empresa; e (ii)
o TIF no 01-669/2014 foi elaborado no dia 17/11/2014 (recepcionado via AR pelo recorrente em
24/11/2014), vide e-fls. 117 e 142.
Assim sendo, não há que se falar em nulidade pelo recebimento de intimação no
endereço do fiscalizado, por se tratar do seu endereço fiscal cadastrado.
Reforça o argumento o fato de que o TIF foi elaborado no dia 17/11/2014, data
em que o próprio recorrente afirma ter protocolizado a petição identificando os responsáveis, não
havendo, portanto, tempo hábil para processamento interno quanto a esse pedido específico.
Por tais razões, afasto a preliminar de nulidade do TIF no 01-669/2014 e dos atos
posteriores, dele decorrentes.

Fl. 8311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

INSEGURANÇA JURÍDICA E VÍCIO INSANÁVEL NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Afirma o contribuinte que o lançamento estaria nulo por acreditar que a infração
omissão de receitas obrigaria a fiscalização a considerar a sua contabilidade imprestável e fazer o
lançamento com base no lucro arbitrado e não no sistema de apuração por ele escolhido, qual
seja, lucro real.
Menciona que o lançamento realizado nas bases como procedido resultaria em
insegurança jurídica e vício insanável, motivo esse que fundamentaria a nulidade, o que
sustentou nos seguintes termos (e-fls. 2.465):
65. Em seguida, constatando-se que a recorrente se encontrava no regime do lucro real,
conforme comprovam os documentos já acostados, e, diante de eventual
impossibilidade de apuração deste lucro real no caso específico, haveria a Fiscalização
de aplicar as regras relativas ao arbitramento do lucro, previstas no art. 530 e
seguintes do RIR/99.
66. Entretanto, não foi o que fizeram os Auditores na situação sob exame, tendo sido
aplicadas as alíquotas dos tributos sobre os valores totais dos depósitos apurados, em
claro desrespeito à Legislação e, por conseguinte, aos princípios da legalidade e do
devido processo legal.
67. Talvez, em virtude deste grave equívoco notado pela ora recorrente, o valor total e
atualizado do presente Auto de Infração tenha alcançado um montante tão expressivo e
exagerado, de quase R$ 16 milhões! Porém, não é possível se afirmar, com total
segurança, que este foi o único vício a macular a base de cálculo da presente
autuação.
Reforça seu argumento colacionando jurisprudência do CARF que entende ter
consignado que a omissão de registro contábil de vultosa movimentação bancária revela
escrituração imprestável para respaldar a apuração do IRPJ e das contribuições sociais com
base no lucro real. Tal condição enseja a tributação pelo regime do lucro presumido.
Acontece que, se equivoca o recorrente com a obrigatoriedade que defende. A
depender da fiscalização que verifique a imprestabilidade ou não da escrituração contábil
acarretará no arbitramento do lucro. No presente caso, com base nos registros bancários e
contábeis a fiscalização foi capaz de apurar o lucro real e fez o lançamento atendendo a opção
escolhida pelo contribuinte.
Note que a jurisprudência colacionada serve para os casos em que a fiscalização
considera a escrituração contábil imprestável e faz o arbitramento do lucro, ocasião em que esse
CARF, nos casos apresentados pelo recorrente, ratificou o procedimento fiscal. Não se trata,
portanto, de uma exigência relacionada à infração omissão de receitas, mas, para os casos em
que reste caracterizada a imprestabilidade da escrituração contábil do fiscalizado.
O artigo 288, do RIR/99 é inconteste ao afirmar que:
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão
A fiscalização foi capaz de apurar o lucro real com base nos documentos e
informações obtidas no decorrer da fiscalização, não havendo que se falar em aplicação do artigo
530, do RIR/99.
Dessa forma, não há nulidade no auto de infração, já que atendido o preceito legal
e lançada a exigência com base no regime de apuração a que a pessoa jurídica estava submetida
no período.
Fl. 8312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

Superadas as preliminares apontadas, passa-se à análise do mérito.

MÉRITO
RELAÇÃO DA SRA. VALDEY DE JESUS COM A EMPRESA-RECORRENTE
Em sede recursal sustenta o recorrente que a Sra. Valdey de Jesus ocupou função
na administração financeira da empresa, tendo se tornado uma verdadeira mandatária da
sociedade (e-fls. 2.472). tal fato teria ocorrido devido a ausência constante do sócio-gerente (Sr.
Eugênio Nogueira) em razão de problemas de saúde que teria enfrentado entre janeiro de agosto
de 2009.
Assim se posiciona a recorrente (e-fls. 2.473):
95. Ocorre que, durante este período, em virtude da ausência constante do sócio-gerente
(Sr. Eugênio Nogueira), a Sra. Valdey de Jesus passou a enfrentar dificuldades na
realização de certos pagamentos a fornecedores, já que ela não possuía procuração dos
sócios para movimentar a conta bancária da recorrente. Assim sendo, passou a tornar-se
constante os atrasos de pagamentos a certos fornecedores, situação extremamente
perigosa para as atividades empresariais.
96. Foi, então, que a Sra. Valdey de Jesus teve a ideia de passar a depositar em sua
conta bancária pessoal diversos cheques emitidos pelos clientes da NOG
FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES
LTDA., como forma de ter fácil e rápido acesso a algum recurso financeiro para fins de
pagamentos a fornecedores, principalmente.
97. Saliente-se que todas essas operações foram realizadas por intenção pessoal da
Sra. Valdey de Jesus, que buscou, naquele momento, criar uma facilitação para gerir os
negócios da recorrente, não havendo qualquer intenção de sua parte de prejudicar a
empresa, seus sócios, o Fisco ou ela própria, já que imaginou, naquele momento, que
não haveria qualquer irregularidade em tal conduta.
Quando da manifestação ao relatório da diligência, o recorrente afirma que a Sra.
Valdey de Jesus teria se tornado uma espécie de mandatária informal da sociedade naquele
período (e-fls. 8.114).
Inobstante a qualificação se formal ou informal praticada pela Sra. Valdey de
Jesus isso se mostra irrelevante para a autuação fiscal realizada. Isso porque, é incontroverso que
a movimentação financeira diz respeito a valores da empresa fiscalizada e o contribuinte não foi
capaz de comprovar o oferecimento à tributação da receita omitida. Correto, portanto, o
lançamento em nome do recorrente, em obediência ao preceito do artigo 42, §5o, da Lei
9.430/96.
A relação da Sra. Valdey de Jesus está em perfeita consonância com o objeto do
lançamento fiscal e, inclusive, da sujeição passiva solidária em relação à própria Sra. Valdey de
Jesus, não havendo reparos a fazer.

LANÇAMENTO DE CHEQUES DEVOLVIDOS (SEM FUNDOS)
Nesse tópico, sustenta o recorrente que a autoridade fiscal teria incluído na
exigência fiscal depósitos que teriam sido estornados, o que teria majorado indevidamente o
lançamento.
A decisão recorrida ao enfrentar esse tema afirmou (e-fls. 2.402):
Fl. 8313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

Conforme Anexo I do TIF 01-669/2014, a Autoridade Fiscal lançou apenas os créditos
efetivos na conta bancária sob o título de “liber Dep Cheq bloq 24h”, “liber Dep Cheq”,
“Estorno de Débito BB”, “Depósito on line BB”, e “Dep Lib 050109”.
Para corroborar, comparamos o mesmo anexo, Anexo I do TIF 01-669/2014, com o doc.
5 apresentado pelo contribuinte. No doc. 5, há uma relação de cheques devolvidos
separados por dia e mês. Encontramos correspondência entre os documentos apenas
para valores irrisórios, ou seja, a maioria dos cheques que o contribuinte não considera
como efetivo depósito também não foi considerado pela Autoridade Fiscal no
lançamento.
Nos valores que encontramos em ambos os documentos, fizemos uma análise mais
criteriosa para averiguar se referem-se ao mesmo fato. Por exemplo, o valor de R$
2.000,00 depositado no dia 01/04/2009, conforme Anexo I do TIF 01-669/2014 não é
fruto de um cheque devolvido, mas sim, de um depósito online BB. Cabe observar que
também consta um cheque devolvido no valor de R$ 2.000,00, sendo que esse cheque
não foi considerado no lançamento fiscal. Já no dia 22/04/2009, há três valores
presentes tanto na lista do impugnante, cheques devolvidos, quanto na lista do Anexo I
do TIF 01-669/2014, sendo eles: R$ 450,00, R$ 2.000,00 e R$ 2.430,00. Esses valores
estão mesmo presentes como débitos no extrato bancário sob o título “cheques
devolvidos”. No entanto, estão também como créditos sob o título “estorno de débito do
BB”. Dessa forma, tais valores também não podem ser considerados como cheques
devolvidos efetivamente.
Cabe salientar que a planilha citada, elaborada pelo contribuinte, nada mais é que a
consolidação dos valores do extrato bancário intitulados como “cheques devolvidos”. E,
conforme análise acima, nada prova em favor do contribuinte, uma vez que ele pretende
subtrair da autuação, valores que sequer foram considerados para o lançamento, o que
não merece prosperar.
Com o intuito de rebater o posicionamento da DRJ/BHE, o recorrente afirma que
(e-fls. 2.476):
115. A Turma de Julgamento a quo, apreciando as alegações expendidas pela ora
recorrente, por seu turno, consignou que “a maioria dos cheques que o contribuinte não
considera como efetivo depósito também não foi considerado pela Autoridade Fiscal no
lançamento”. E arremata que a peticionante “pretende subtrair da autuação valores que
sequer foram considerados para o lançamento, o que não merece prosperar”.
116. Uma análise mais apurada da documentação acostada, entretanto, acarreta uma
conclusão absolutamente distinta. Neste contexto, a fim de facilitar a apreciação do erro
cometido pela Fiscalização na constituição do crédito tributário, a recorrente elaborou a
planilha acostada ao doc. 05 de sua Impugnação, que relaciona todos os valores
decorrentes de cheques devolvidos, dia a dia, mês a mês, durante todo o período objeto
da autuação.
117. Deste exame, apurou a recorrente que, do total de cheques depositados na conta
da Sra. Valdey de Jesus (R$ 10.213.914,88 – note-se, inclusive, que o valor apurado
foi superior àquele apontado pela Fiscalização, de R$ 9.931.163,01), R$4.558.757,17
foram devolvidos, por se tratarem de cheques sem fundo. Ou seja,
aproximadamente 45% dos depósitos considerados pela Fiscalização no Auto
foram posteriormente estornados, não tendo se revertido em receita em favor da
recorrente e apenas R$ 5.655.157,71 foram efetivamente creditados.
De fato, não se vislumbra, da análise da documentação acostada e da
argumentação recursal qualquer elemento capaz de descaracterizar ao lançamento realizado. A
decisão recorrida confrontou a planilha e ressaltou tratar-se tão somente de consolidação dos
valores do extrato bancário intitulados como “cheques devolvidos”, valores que inicialmente
não se encontravam lançados na exigência fiscal e, por tal razão, não devem ser dela cancelados.
Fl. 8314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

A argumentação recursal não traz substrato probatório suficiente a demonstrar as alegações e,
portanto, também nada modifica do que já analisado pelo colegiado de primeiro grau.

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS EFETIVAMENTE CREDITADOS
Assevera, o recorrente, que em momento algum houve qualquer omissão de
receita, já que todas as suas vendas realizadas, que geraram os recebimentos dos cheques e, por
conseguinte, os referidos depósitos na conta bancária da Sra. Valdey, foram devidamente
faturadas, com a emissão de documento fiscal, os quais foram escriturados em sua
contabilidade, tendo sido a receita oferecida à tributação.
Nesse ponto, muito bem se posicionou a decisão recorrida, nos seguintes termos:
O contribuinte, ora impugnante, com o intuito de comprovar a origem dos depósitos
bancários, junta ao processo doc. 06, contendo o resumo dos valores depositados
acompanhados dos documentos fiscais que comprovariam o faturamento da operação.
Além disso, foi juntado ao processo o Livro de Registro de Saídas, ano calendário 2009,
doc. 07, para comprovar que todas as notas fiscais foram escrituradas.Tais documentos
tem a intenção de provar que toda a receita foi oferecida à tributação.
Nesse ponto merece salientar que o contribuinte comprova com documentos fiscais não
a totalidade do crédito tributário, mas a diferença entre o crédito total lançado pela
Autoridade Fiscal e o valor que ele justifica como “cheques devolvidos”. No entanto,
como já discutido acima, os cheques devolvidos considerados por ele também não
foram acrescentados no lançamento fiscal.
Considerando que há fortes indícios de crime de interposição fraudulenta, fato que vai
ao encontro do relatório do Ministério Público Federal e do Banco Central do Brasil e
considerando que a infração imputada ao autuado goza de presunção legal, a
comprovação da origem dos depósitos bancários precisa ser inequívoca. No entanto, o
meio de prova utilizado pelo impugnante não foi suficiente para rechaçar a autuação.
Vejamos.
O contribuinte separou as Notas Fiscais (NF’s) por dia depositado, doc. 06, e juntou
cópia dessas notas. No entanto, a soma de todos os documentos fiscais não coincide
com o valor exato depositado no extrato bancário, doc. 04. Para exemplificar: na fl. 444,
NF’s depositadas no dia 06/01/2009, consta a seguinte tabela:

Essas notas, em sua integralidade, constam nas folhas seguintes. No entanto, ao
contrário do que faz crer o impugnante, a soma delas, R$ 12.839,00, não confere com o
valor dos cheques depositados em 06/01/2009, R$ 12.842,21, conforme figura abaixo
recortada.
Fl. 8315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

Outro exemplo no qual podemos perceber a diferença de valor:

Apesar do impugnante indicar que as notas fiscais e os cupons fiscais totalizam R$
38.118,08, eles, de fato, totalizam R$ 38.136,00. Novamente, o primeiro valor só foi
utilizado para coincidir e supostamente justificar a origem do depósito em grifo abaixo:

Fl. 8316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

Esse fato se repete para todas as outras tentativas de comprovação. Tal discrepância,
ainda que pequena, nos leva a crer que uma série de notas fiscais, de fato contabilizadas,
foram agrupadas, de forma aleatória, para comprovar a origem dos depósitos. Há de se
ressaltar que a empresa possui mais de cinqüenta milhões de receita declarada,
conforme “ficha 06A- Demonstração do Resultado – PJ em Geral” na DIPJ.
No caso do Cupom Fiscal, a situação é ainda pior. O cupom sozinho não serve como
prova, por isso foi apresentado Livro de Registro de Saídas, doc. 07. No entanto, não foi
possível localizar os cupons registrados no citado livro. Para exemplificar também
recortamos as imagens do doc 06 e doc 07 referentes ao mesmo período.

Fl. 8317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

Dessa forma, diante das inconsistências encontradas e diante da presunção legal não
restou comprovada a origem dos depósitos bancários. Pelo exposto, voto pela
improcedência da impugnação nesse ponto.
Corroborando com o posicionamento adotado pela decisão recorrida, poucos
arranjos coincidem em valor exato e a maioria que dá diferença o recorrente alega se tratar ou de
juros ou de moeda para troco, a seu bel prazer. Nesse sentido, sempre encontrará um arranjo que
se encaixe no valor depositado na conta bancária fiscalizada. Relatório de Diligência e-fls. 7947:
Em relação a alegação de incidência de juros, deve-se questionar, dentre
outras coisas, qual das operações estaria sujeita a cobrança dos supostos
juros, tendo em vista que para comprovação de um único depósito, o
contribuinte apresentou diversos documentos fiscais relativos a operações
comerciais com clientes diversos. Ademais, necessita-se ainda esclarecer
questões como: Qual a taxa de juros aplicada; qual o prazo de incidência,
quanto tempo de atraso e demais elementos necessários para esclarecimento
de operações dessa natureza.
Constata-se também que alguns documentos fiscais indicados como
possíveis comprovantes da origem dos mencionados créditos bancários
possuem data de expedição posterior às datas dos depósitos correspondentes,
fato que causa estranheza haja vista que uma operação fiscal que ainda não
existente no mundo jurídico, não pode ser admitida como meio de prova de
uma operação bancária realizada em período anterior à data da suposta
venda.
Ressalte-se que o relatório de diligência fiscal ainda assevera que apesar dos
indícios de auferimento de receitas em montante superior a 50 milhões de reais, a empresa só
recolheu tributos federais aos cofres públicos naquele período no valor de R$ 189.322,51,
quantia que representa menos de 0,5% (meio por cento) da receita conhecida para o período.
A diligência, ainda, elaborou completa e profunda planilha anexa ao relatório em
que detalha a ausência dos cupons fiscais capazes de conferir origem dos recursos, veja e-fls
7.954:
Fl. 8318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

[...]

Os cupons fiscais que o recorrente menciona como comprovante de origem do
depósito sequer é apresentado nos autos do processo.
Quando da sua manifestação ao resultado da diligência, o recorrente cita um
relatório de auditoria independente elaborado por AUDICONT, o qual afirmaria que todos os
cupons fiscais estariam lançados no Livro de Registro de Saída, usando como exemplo o dia
02/01/2009, o total de R$ 4.219,08, que no Livro de Registro de Saída, na mesma data, constaria
3 grupos distintos de CFOPs, nos valores de R$ 3.678,04 + R$ 26,20 + R$ 514,84. Em que pese
a alegação do recorrente, não se localiza em nenhuma das folhas dos autos os cupons fiscais que
teriam dado origem à essas operações. Não há apresentação do documento fiscal e isso restou
consignado tanto na decisão recorrida, quanto no resultado de diligência, não tendo o
contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório (em relação às suas próprias alegações).
Ademais, o próprio relatório de auditoria independente apresentado pelo
recorrente se mostra irrelevante dado o minucioso trabalho já realizado pelo relatório de
diligência.
Em que pese, eventualmente, os cupons fiscais fossem localizados, é inconteste
que na grande maioria dos arranjos realizados pelo contribuinte não se chega ao valor exato
depositado e de forma totalmente discricionária e sem padrão o contribuinte justifica as
diferenças seja com juros ou com moeda de troca dado no ato do pagamento, alegações essas
sem qualquer substância probatória capaz de lhes dar sustento.
Quando da manifestação acerca do resultado da diligência, menciona ainda o
recorrente que colacionou integralmente o Livro de Registro de Saídas marcando com um traço
“-“ todas as notas ou cupons fiscais cujos pagamentos por meio de cheques restou devidamente
comprovada. Acontece que, partindo do Livro de Registro de Saídas (e-fls. 2856) marcado pelo
contribuinte não se é capaz de localizar os cupons fiscais ou os valores na planilha por ele
elaborada ou na elaborada pela autoridade fiscal/diligência. Não houve cotejo analítico das
provas de forma satisfatória.
Por esses fundamentos, entendo que não restou comprovada a origem dos
depósitos bancários.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%)
Adoto os fundamentos da decisão recorrida:
Em síntese, afirma que a empresa não praticou nenhum ato de fraude, dolo ou simulação
que ensejaria a aplicação da multa qualificada. Em segunda análise, não houve omissão
de receitas pela impugnante, uma vez que todas as vendas realizadas foram faturadas.
Em terceiro e último, a autuada jamais foi parte em qualquer investigação ou denúncia
criminal. Como conseqüência disso, a Representação Fiscal para Fins Penais deve ser
extinta.
Fl. 8319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

De pronto é preciso transcrever Súmula Vinculante do CARF pertinente ao caso.
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
Os fatos do presente processo apontam para uma movimentação bancária feita em nome
de interposta pessoa, Sra. Valdey de Jesus. Esse é o entendimento da Autoridade
Autuante, do célebre Ministério Público Federal e do Banco Central do Brasil. Em sua
impugnação, apesar das inúmeras alegações efetuadas, nenhuma tem condição de
rechaçar esse entendimento.
Não somente o processo aponta para a movimentação bancária em nome de
interposta pessoa, como é confirmado pelo recorrente essa prática, razão pela qual, com base na
Súmula CARF no 34, mantenho a qualificação da multa de ofício.

MAJORAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO (225%)
RETIRAR
MAJORAÇÃO
PQ
RESPONDEU,
AINDA
QUE
INTEMPESTIVAMENTE, MAS RESPONDEU – NÃO HOUVE DESPREZO AO
PROCEDIMENTO FISCAL
Assim se manifestou a decisão recorrida:
A autuada solicita que seja cancelada o agravamento da multa de ofício prevista no §2o
do art. 44 da Lei no. 9.430/96, uma vez que a Autoridade Fiscal não enviou o TIF 01-
669/2014 ao endereço indicado pela empresa, endereço de seus advogados constituídos,
no entanto, não obstante a isso, o termo foi respondido.
Verificamos que o Termo de Início de Procedimento Fiscal foi lavrado em 21/10/2014 e
que houve resposta da empresa, dia 17/11/2014, informando que o atendimento às
demais requisições seria feito pelos advogados, que a Sra. Valdey fez parte do quadro
de funcionários da empresa no ano calendário de 2009 e que demais explicações
encontravam-se prejudicadas pela dificuldade na localização de documentos.
Após isso, foi enviado TIF no. 01-669/2014, fl. 142, intimando o responsável a
apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, diversos documentos. A ciência foi realizada no
dia 24/11/2014, via Aviso de Recebimento. No dia 17/12/2014, intempestivamente, a
empresa protocolou resposta à intimação informando da impossibilidade de prestar
todas as informações naquele momento e informando que estava envidando esforços
para compreender a situação e esclarecer os fatos.
Segundo o §2o art. 44 da Lei no. 9.430/96, os percentuais da multa de ofício serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar arquivos ou
sistemas ou para apresentar documentação técnica.
Pesa, ainda, contra o contribuinte, o fato de que, em 2012, iniciou-se uma ação fiscal na
qual a Sra. Valdey foi intimada a prestar explicações sobre os mesmos depósitos
bancários efetuadas na conta de sua titularidade, ressaltando nesse ponto a estreita
relação dessa senhora com a empresa, fato comprovado tanto no relatório fiscal quanto
na impugnação do próprio sujeito passivo. Em virtude disso, a empresa poderia ter se
adiantado na juntada de documentos comprobatórios.
Cabe salientar que a resposta intempestiva da autuada também não foi a contento.
Assim, a infração de falta de comprovação de origem dos depósitos bancários foi
lançada com base em extrato bancário obtido por meio da Requisição de Movimentação
Financeira e a multa qualificada por omissão de receitas mediante a interposição de
pessoas.
Fl. 8320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

Ainda, no próprio TIF, item 3 do “III – observações”, havia a informação de que o não
atendimento à intimação, no prazo marcado, poderia implicar o agravamento da multa
vinculada a possível lançamento de crédito tributário decorrentes da ação fiscal em
curso nos termos do §2o do art. 44 da Lei 9.430/96.
Nesse ponto, merece reforma a decisão recorrida, tendo em vista que, em que pese
intempestivamente, o contribuinte respondeu à intimação da fiscalização e, por essa razão, não
há como considerar que teria havido desprezo pelo procedimento fiscal capaz de aplicação de
agravamento da multa qualificada.
Assim, afasto o agravamento da multa de ofício qualificada.

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Defende, o recorrente, que a legislação atual não autoriza a exigência de juros
sobre a multa, colacionando julgamentos administrativos a respeito do tema.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 108, de caráter vinculante, apaziguou o tema
no âmbito administrativo ao assim prescrever:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, não há discussão pendente acerca da questão, cabendo a aplicação do juros
à taxa referencial SELIC sobre a multa de ofício.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Quanto à responsabilidade tributária, merece destaque que a decisão recorrida
afastou da exigência a Sra. Nadir, por nunca ter praticado ato de gestão, manteve o Sr. Eugênio,
por praticar atos de gestão no período e a Sra. Valdey, devido a revelia.
Me filio ao entendimento exarado pela decisão recorrida, nos seguintes termos:
[...]
Conforme Termo de Verificação Fiscal, fls. 66 a 87, a responsabilidade foi atribuída às
pessoas físicas com base no art. 124, inciso I c/c art. 135, inciso II e III do CTN, que
assim dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
No caso concreto, percebe-se claramente a infração à lei por partes do sócio
administrador na gestão de seus negócios.
Fl. 8321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

Além disso, não é imprescindível que o administrador, para fins de responsabilização
tributária, tenha praticado diretamente o ato ilícito, sendo suficiente que apenas o tenha
tolerado, quando em condição de interferir para evitar a sua ocorrência. É bastante para
a configuração da responsabilidade a prova de que, encontrando-se na administração da
sociedade à época do cumprimento da obrigação tributária, possuía poderes para decidir
sobre a realização do fato jurídico e participar do ato ilícito.
Ademais, a alegação do Sr. Eugênio quanto ao afastamento da administração da
empresa por motivos pessoais não merece prosperar. Segundo o Código Civil, art. 1018
abaixo transcrito, é vedado ao administrador fazer-se substituir.
Art. 1.018. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas
funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários
da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão
praticar.
Assim, mesmo que se considerasse o afastamento como uma verdade, houve uma
infração à lei comercial, o que justificaria a responsabilização nos moldes do art. 135 do
CTN.
Ainda, é importante frisar que há dúvidas sobre o efetivo afastamento do cargo de
administrador do Sr. Eugênio, uma vez que há relatos e documentos da compra de um
trator durante o ano calendário de 2009, conforme fls. 184 a 188. Assim, ao que tudo
indica, não houve afastamento do senhor administrador durante o ano calendário
fiscalizado.
Logo, é indiscutível a responsabilidade, já que, na data do fato gerador, o Sr. Eugênio
ocupava o cargo de sócio-administrador. Destarte, sendo administrador ao tempo do
fato gerador, não tem cabimento algum eximi-lo da responsabilidade tributária que lhe
foi imputada.
Ademais, o Termo de Responsabilidade Tributária confere aos responsáveis tributários
legitimidade para impugnar a exigência fiscal. Assim sendo, resguarda-se a lógica do
direito de defesa daqueles aos quais é atribuído o dever jurídico de extinguir a obrigação
tributária. E justamente por isso é que se mostra plenamente justificável a conjugação
do artigo 135 do CTN com a Portaria no. 2.284, de 29 de novembro de 2010 e, por
último, utilizada subsidiariamente no processo administrativo fiscal, a Lei no
9.784/1999, arts. 9o e 58.
Em que pese alegar, insistentemente, que estava afastado da gestão empresarial,
em momento algum o Sr. Eugênio é capaz de comprovar o alegado. Menciona-se o afastamento
para o tratamento de um problema de saúde, mas não há um laudo médico ou um comprovante
da referida enfermidade que o fez passar quase 1 ano distante das atividades empresariais.
Não se está aqui invertendo ônus da prova, porém, não houve afastamento formal
do Sr. Eugênio das suas funções na empresa-recorrida e, se traz argumento de defesa, lhe impõe
que comprove o efetivo afastamento.
Em relação à Sra. Valdey de Jesus, não houve apresentação de Impugnação,
tampouco de Recurso Voluntário, mantendo-se incólume a manifestação da decisão a quo.
Pelas razões expostas, mantenho a responsabilidade tributária do Sr. Eugênio e
Sra. Valdey de Jesus.

CSLL, PIS E COFINS – TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplicam-se às CSLL, PIS e COFINS o
que decidido para o IRPJ.

Fl. 8322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-005.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726969/2014-83

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários, afastar as preliminares
arguidas e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para excluir do lançamento o agravamento da
multa aplicada.

Lucas Esteves Borges

Fl. 8323
DF CARF MF
Documento nato-digital